Tribunal: CARF
Processo: 13425.000059/99-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13425.000059/99-71
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.652 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INDUSTRIAL PORTO RICO S A

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992
De acordo com a Súmula CARF no 91, em pedido de restituição pleiteado
administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos,
contado do fato gerador. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Recurso Especial Negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para reconhecer a decadência dos
fatos geradores anteriores a 18 de maio de 1989, mantendo a decisão recorrida para os demais
fatos geradores.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 276 a 302), interposto pela Fazenda Nacional,
em 18 de julho de 2008, em face do Acórdão no 106-16.841 (e-fls. 257 a 268), de 23 de abril de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13425.000059/99-71
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.652 - CSRF/3a Turma
Processo no 13425.000059/99-71

2008, proferido pelo Primeiro Conselho de Contribuintes da Sexta Câmara, que por maioria de
votos deu provimento ao Recurso Voluntário (e-fls. 223 a 234).
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA D — IRPF
ANO- C
—
-
—

-

do Senado que confere efeito erga omnes

-

financeiro em que se deu o pagamento indevido (Entendimento baseado no RE
n - -

brasileiro pela Res

A deliberação ficou assim posta:

integrar o presente julgado. Vencidos os Conselheiros Giovanni Christian
Nunes Campos (relator) e Ana

O Recurso Especial do Contribuinte foi admitido por intermédio do Despacho no
DAF106155562_358 (e-fls. 304 a 310), de 29 de outubro de 2008, firmado pela Presidente do
Primeiro Conselho de Contribuintes da Sexta Câmara.
É o relatório.

Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.652 - CSRF/3a Turma
Processo no 13425.000059/99-71

Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende os
pressupostos legais de admissibilidade
Conhecimento
Quanto ao conhecimento cita-se trecho do Despacho de Exame de
Admissibilidade de Recurso Especial que bem expressa a não existência de divergência
jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o Acórdão no 302-35.782 (apresentado como
paradigma):
Destarte, a conclusão de que os acórdãos em confronto – recorrido e paradigma
– versam sobre situações diversas, hipótese em que não se considera
comprovada a divergência, visto que, tratando-se de Recurso Especial de
Divergência, o dissídio só se caracteriza quando, em situação idêntica à do
acórdão recorrido, verifica-se a adoção de solução diversa.
Não comprovado o dissídio jurisprudencial, deixou a Recorrente de atender ao
requisito de admissibilidade do recurso especial, pelo permissivo regimental
inciso II do art. 7o, do Regimento Interno citado.
Todavia, intenta a Fazenda Nacional reformar o julgado, agora com fundamento
no art. 7o, I, do Regimento Interno da CSRF, alegando vulneração dos arts. 3o
97, I, 168, I, 165, todos da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código
Tributário Nacional (CTN) e art. 150, I, da Constituição Federal.
Com efeito, a argumentação contida no Recurso Especial conduz à conclusão de
que o referido art. 168, do CTN poderia, em tese, ter sido contrariado.
Com isso, por contrariedade à lei, vota-se por conhecer do recurso da Fazenda
Nacional.
Mérito
A questão de mérito cinge-se ao termo inicial para a contagem do prazo
decadencial para pedidos de restituição de indébitos. A Fazenda Nacional sustenta que o
Contribuinte pleiteou a devolução do tributo após o decurso do prazo fixado no art. 168 c/c art.
165 do CTN
No Acórdão no 11-15.669, de 7 de julho de 2006, a 3a Turma da DRJ/REC
entendeu que o prazo para que o Contribuinte possa pleitear a restituição de tributo pago
indevidamente ou em valor maior que o devido, inclusive na hipótese de o pagamento ter sido
efetuado com base em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal, em ação declaratória ou em recurso extraordinário, extingue-se após o transcurso do
prazo de 5 anos contado da data da extinção do crédito tributário, de acordo com o art. 165, I e
168, I do CTN.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.652 - CSRF/3a Turma
Processo no 13425.000059/99-71

Da mesma forma, no voto vencido, entendeu-se que o termo inicial para a
contagem do prazo decadencial nos pedidos de restituição de indébitos deverá ser a data do
pagamento indevido. Desta forma:
Assim, o termo a quo
(fls. 02),
18/05/1990 (fls. 03), 30/04/1991 (fls. 11), 31/05/1991 (fls. 12), 30/04/1992 (fls.
20), 29/05/1992 (fls. 21 e 22), 30/06/1992 (fls. 23), 30/07/1992 (fls. 31),
31/08/1992 (fls. 32), 30/09/1992 (fls. 33), 30/10/1992 (fls. 34), 30/11/1992 (fls.
35), 30/12/1992 (fls. 36), 29/01/1993 (fls. 37), 26/02/1993 (fls. 38) e
31/03/1993 (fls. 39).
Salienta-se que o Contribuinte formalizou em 18 de maio de 1999 o pedido de
restituição relativo ao Imposto de Renda na Fonte sobre o Lucro Líquido – ILL, sendo que os
créditos se referem a pagamentos realizados nos ano-calendário de 1989 a 1992.
Já no voto vencedor entendeu-se que o termo inici
-
no 82 do Senado Federal que confere efeito erga omnes
proferida pelo STF, ou seja, em 19 de novembro de 1996. Assim, o pedido de restituição não
estaria atingido pela decadência.
A matéria já foi objeto de súmula da seguinte forma:
Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Como o pedido de restituição foi pleiteado em data anterior a 9 de junho de 2005
(requereu em 18 de maio de 1999) o prazo prescricional é de dez anos contado do fato gerador.
Portanto, vota-se conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional
e no mérito por dar provimento parcial, para reconhecer a decadência dos fatos geradores
anteriores a 18 de maio de 1989, mantendo a decisão recorrida para os demais fatos geradores.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.652 - CSRF/3a Turma
Processo no 13425.000059/99-71

Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital